Tribunal: TJBA
Processo: 8010885-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010885-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO BOMFIM DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ADRIANO BOMFIM DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pela 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do BANCO C6 S/A. O autor alegou desconhecer débito de R$ 15.095,99 lançado em seu nome, o que teria resultado em indevida inscrição nos cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da cobrança, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Inconformado, o apelante sustentou inexistência de vínculo contratual e dano moral presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve demonstração suficiente da existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação por meio de documentos como comprovante de entrega do cartão de crédito, desbloqueio com senha pessoal e utilização do serviço com transações efetivadas mediante chip e senha, além de pagamentos parciais de faturas, o que afasta a alegação de fraude.

A utilização do cartão e a ausência de impugnação específica à documentação juntada pelo réu corroboram a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, não havendo prova em sentido contrário apresentada pela parte autora.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo e regularmente constituído, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses de contratação eletrônica, o uso de registros sistêmicos e telas ("prints") como meio hábil de comprovação da avença, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo incabível a responsabilização do fornecedor diante da ausência de comprovação de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira comprova a validade da contratação mediante documentos como entrega e desbloqueio do cartão, registros de transações e pagamentos parciais.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

Registros sistêmicos e comprovantes eletrônicos são meios idôneos para demonstrar contratação em ambiente digital.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 375; art. 487, I; art. 1.026, § 2º. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação Cível n. 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.10.2020; TJMT, Apelação n. 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010885-16.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante ADRIANO BOMFIM DA CONCEICAO e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02